Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EFEITOS DA COISA JULGADA PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. FICHA CADASTRAL INDICA A FILIAÇÃO SINDICAL E O VÍNCULO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal quanto à ilegitimidade ativa da parte exequente. Alega que a parte é ilegítima e não comprovou a filiação sindical e nem a declaração funcional, não se desincumbindo do ônus de provar sua legitimidade.
2. A teoria da asserção considera que as questões relacionadas às condições da ação, tais como as legitimidades ativa e passiva, são aferidas à luz do que se afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020).
3. Na eventualidade da instrução processual determinar que o servidor público não tem direito ao crédito, poderá ser proferida sentença de improcedência do pedido. Contudo, as fichas financeiras juntadas no cumprimento de sentença n. 0704976-80.2023.8.07.0018 indicam que o agravado atuava na Administração Pública do Distrito Federal em 1996 e 1997 e que era sindicalizado do SINDIRETA/DF.
4. É importante mencionar a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que sindicato ou associação de classe atue como substituto processual, não ficam restritos aos filiados da entidade à época do ajuizamento, nem limitados ao território do juízo prolator da decisão, a menos que haja restrição na própria sentença. Precedentes: AgInt no REsp. 1.543.150/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14.10.2019; AgInt no REsp. 1.555.564/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.8.2019; AgInt no REsp. 1.632.329/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.3.2019
5. Precedente: Acórdão 1754036, 07133242420228070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023;
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.